Tribunal: STF
Processo: ARE 1593071
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 106):

“AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE -SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CABIMENTO - ACIDENTE TÍPICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA REFORMADA - ISENÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Apelação do INSS provida. Sentença reformada em sede de reexame necessário.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 111 e Doc. 118), foram rejeitados (Doc. 116 e Doc. 123).
No RE (Doc.131), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LAÉRCIO VIDAL BARBOZA aponta violação ao art. 108, II, da CF/1988. 
Em suas razões, defende a incompetência do Tribunal de origem para apreciar a presente demanda, tendo em vista que na presente ação “o segurado busca o restabelecimento de benefício de natureza comum, código B 31, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei n.º 5.010/1966, na redação anterior a reforma introduzida pela Emenda Constitucional n. 103/2019” (Doc. 131, fl. 08). 
Nessa linha, requer o provimento do presente recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido com posterior envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Em exame de admissibilidade (Doc. 136), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF. 
No Agravo (Doc. 146), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular ao caso concreto. 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte agravante para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 131, fl. 5):
“4 - REPERCUSSÃO GERAL
Conforme o § 1 do artigo 1035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando se tratar de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
A Constituição Federal tratando da Ordem Social (Título VIII), no capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), que envolve a Saúde, a Previdência e a Assistência Social, deixa concluir que questões envolvendo a Previdência Social tem relevância social. 
Há a relevância econômica da matéria, pois trata-se de benefício social mantido pela Previdência Social e que tem por fim substituir os rendimentos dos trabalhadores quando estes encontrarem-se em condição de contingência social, impossibilitados de manter seu sustento e o de sua família, em razão de encontrar-se incapacitado para a atividade laboral e ser segurado da Previdência Social. 
Em relação a transcendência, a invasão de esfera de competência da Justiça Federal pelo Justiça Comum Estadual, em clara ofensa aos limites de competência proposto pelo legislador constitucional, evidentemente transcende os interesses subjetivos da causa. 
Assim, a questão objeto do presente Recurso Extraordinário ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afeta os interesses de segurados”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente